Tribunal: TJES
Processo: 5000022-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000022-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA VICENTE PEREIRA - ES22006-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face de r. decisão (fls. 01/07 do evento 1979055), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0003436-80.2015.8.08.0021, promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor da empresa ora embargante e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, rejeitou a impugnação no tocante à exclusão das astreintes, mas reduziu os valores das multas cominatórias.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 06/28 do evento 1979051, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
o valor das astreintes permanece desproporcional e excessivo;
(II)
a multa que lhe foi imposta supera em 350% (trezentos e cinquenta por cento) o montante aplicado em desfavor da municipalidade, o que reforça a desproporcionalidade;
(III)
promoveu todas as adequações necessárias exigidas pelo órgão ministerial na ação civil pública; e que
(IV)
é cabível a modificação das astreintes, por constituir questão que não faz coisa julgada.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto à exigência do valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) a título de astreintes. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No evento 2019247, o eminente Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso determinou a redistribuição deste recurso por prevenção ao culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, uma vez que este julgou os agravos de instrumento de nº 0009478-77.2017.8.08.0021 e de nº 0023306-09.2017.8.08.0021, bem como o apelo interposto na demanda de origem do presente recurso.

A preclara Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, no evento 2022985, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/06 do evento 2188606, o órgão ministerial pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que causa “
estranheza que o Agravante fale em razoabilidade e proporcionalidade, quando todas as chances lhe foram dadas ao longo dos anos para que se regularizasse e, desarrazoadamente e desproporcionalmente, tenha preferido o lucro ao cumprimento das normas do Corpo de Bombeiros, da liminar e da sentença
” (fl. 06).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/06 do evento 2700432, de lavra do Dr. Cézar Augusto Ramaldes da Cunhas Santos, opina que o agravo seja improvido, pois “
mostrando-se incontroverso o cabimento da multa, pela mora no cumprimento da obrigação da agravante, evento prejudicial que reclamaria ser desestimulado, outro não pode ser o desate, devendo ser mantida a deliberação atacada
” (fl. 05).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRITAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face de r. decisão (fls. 01/07 do evento 1979055), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0003436-80.2015.8.08.0021, promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor da empresa ora embargante e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, rejeitou a impugnação no tocante à exclusão das astreintes, mas reduziu os valores das multas cominatórias.

O juiz de primeiro grau fundamentou que foram descumpridas as determinações judiciais nos eventos do “
Baile do Dennis
”, “
Ipnotyca Open Air
” e “
Lançamento Verão Pedreira 2017
”, que, respectivamente, ocorreram nos dias 09 de julho de 2016, 16 de julho de 2016 e 01º de novembro de 2016.

Além disso, salientou que não foram observadas as obrigações impostas para a obtenção do alvará de licença nos eventos realizados nos dias 14 e 21 de janeiro de 2017. Logo, entendeu não ser possível afastar multa cominatória.

Por outro lado, compreendeu que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente às quantias históricas das astreintes impostas à empresa e ao município pela inobservância das exigências judiciais nos eventos supracitados, é exorbitante, mormente ao sopesar a ausência de consequência concretas graves.

Ato seguinte, reduziu as multas para os respectivos montantes de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em relação à empresa executada/agravante e à municipalidade executada.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a redução das astreintes para o patamar de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em desfavor da recorrente é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

O magistrado de primeiro grau bem pontuou que a agravante descumpriu a então vigente determinação liminar de interdição de funcionamento e realizou 03 (três) eventos nos 09 e 16 de julho de 2016 e 01º de novembro de 2016, assim como não cumpriu as obrigações impostas na sentença de medida de segurança atinente à apresentação do pátio superior como área de estacionamento, delimitada e separada da área de dispersão, de vedação de práticas pirotécnicas e de lotação máxima nos eventos 14 e 21 de janeiro de 2017.

O mero fato de a multa cominatória aplicada contra o Município de Guarapari ser bem inferior ao valor das astreintes que incidem em desfavor da agravante não demonstra qualquer exorbitância nem irrazoabilidade do julgador de primeira instância.

Na realidade, constata-se que a diferença dos montantes das respectivas astreintes é respaldada pela conduta de cada parte requerida/executada, sendo que a agravante notoriamente descumpriu de forma mais acentuada e reiterada tanto as obrigações da decisão antecipatória e quanto as da própria sentença.

Sobre esse aspecto, oportuno colacionar as considerações da Procuradoria de Justiça, que no parecer de fls. 01/06 do evento 2700432, de lavra do Dr. Cézar Augusto Ramaldes da Cunha Santos, asseverou que:

“No que se refere à pretensão recursal de ver equiparada a multa cominatória fixada em desfavor do Município, registra-se que o cumprimento de sentença em relação ao ente público, se pautou no desatendimento de uma obrigação imposta na sentença, enquanto que em relação à agravante se pautou no reiterado descumprimento da liminar (três vezes) e de uma vez em relação à sentença, de modo que se mostra descabida a almejada paridade.” (fl. 05 do evento 2700432, redação original)

Nesse contexto, o grau de desprezo da recorrente com os comandos judiciais e a recalcitrância merecem maior sancionamento do que o da municipalidade, o que revela a inviabilidade de nova redução das astreintes, sob pena de descrédito do Poder Judiciário. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.819.069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA REDUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Questão de ordem: Ausência de dialeticidade do agravo interno no agravo de instrumento porque a decisão de fl. 387/389 cingiu-se em analisar os requisitos para concessão do efeito suspensivo, requerido em liminar, não adentrando-se no mérito recursal. Entretanto, fica patente que nas razões do agravo interno se fundou em rebater os argumentos como se o mérito já houvesse sido resolvido monocraticamente, o que não foi o caso. Agravo interno não conhecido.
2. Considerando que o valor das astreintes já foi reduzido, entende-se que nova redução acabará por trazer descrédito ao Poder Judiciário e por via transversa fomentar o descumprimento das ordens judiciais, já que dará a falsa impressão de que a multa diária poderá ser a todo momento revista, prejudicando, assim, a prestação jurisdicional.
3. Tem-se que o valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se enquadra dentro dos ditames da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o longo tempo da demanda (2006), atrelado ao fato de que o agravante é banco e a redução para valor ínfimo, perderá o sentido de ser da medida. 4. Recurso improvido. Decisão agravada mantida. (TJES; AI 0004822-84.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/06/2016; DJES 16/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ART. 461 DO CPC. VALOR RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A redução da multa diária cominatória é admitida tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que o objetivo das astreintes é o cumprimento da decisão judicial.
2 - Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer prejuízo, exorbitância ou desproporcionalidade, na redução aplicada pela decisão de primeiro grau. 3 - Constata-se, portanto, que a decisão hostilizada não merece reparos, eis que está em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que estabelece instrumento necessário à efetivação da obrigação de fazer imposta no comando judicial.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0008692-58.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/08/2016; DJES 22/08/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – INVIABILIDADE DE NOVA REDUÇÃO – ACENTUADO GRAU DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A

redução das astreintes para o patamar de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em desfavor da recorrente é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

2.
O mero fato de a multa cominatória aplicada contra o ente público municipal ser bem inferior ao valor das astreintes que incidem em desfavor da agravante não demonstra qualquer exorbitância nem irrazoabilidade do julgador de primeira instância.

3
.
O grau de desprezo da recorrente com os comandos judiciais e a recalcitrância merecem maior sancionamento do que o da municipalidade, o que revela a inviabilidade de nova redução das astreintes.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.